Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. GARANTIA EXPIRADA. ANÚNCIO DE PROGRAMA DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO. VIDA ÚTIL DO BEM. REPOSIÇÃO DE PEÇA (ART. 32 DO CDC). REPARAÇÃO SEM ÔNUS PARA O CONSUMIDOR.
1. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto, razão pela qual o pedido não merece deferimento.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Nos termos do artigo 18 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Em relação aos vícios dos produtos, aplica-se o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o direito de reclamar caduca em noventa dias, tratando-se de produtos duráveis. Na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito (§ 3o do referido artigo).
4. O notebook adquirido pelo recorrido apresentou defeito de fabricação, consistente na dilatação da bateria, fora do prazo de garantia contratual; trata-se de vício reconhecido pela própria fabricante, a qual inseriu o modelo de computador no programa de qualidade para troca da bateria e tela.
5. Ainda que a garantia do produto já tenha expirado, em se tratando de vício oculto, o prazo para reclamação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, como apontado no Art. 26, § 3°, CDC. Dessa maneira, o fornecedor responde pelos vícios de origem do produto, ainda que não sejam constatados de imediato, sobretudo porque deve ser considerada a vida útil do bem; pelos vícios de uso responde o consumidor, possibilidade excluída no caso, diante de laudo disponibilizado pela assistência técnica autorizada da recorrente. Não tendo sido reparado o defeito, o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a restituição da quantia paga (artigo 18, § 1o, do CDC).
6. O artigo 32, parágrafo único, do CDC, traz a obrigação do fabricante de manter a oferta de peça de reposição por período razoável de tempo, pelo que deve se considerar, no mínimo, a vida útil do bem. Considerando que o computador se encontra no seu período de vida útil, seis anos de uso, é necessário o fornecimento de peça de reposição, a fim de evitar a obsolescência programada e o acúmulo desnecessário de lixo eletrônico.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões recursais.